Tribunal: TJDFT
Processo: 0735974-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735974-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS GERAIX, PAULO ROBERTO GERAIX EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO ROBERTO GERAIX, e LUIZ CARLOS GERAIX, contra o acórdão de ID 44390500. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 44991626. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BANCO DO BRASIL S/A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2023 15:06:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador